Tribunal: TJPA
Processo: 0000401-57.2019.8.14.0037
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000401-57.2019.8.14.0037

APELANTE: JOSE ANTONIO SOARES BEZERRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:

HOMICÍDIO QUALIFICADO E LESÃO CORPORAL GRAVE.

ART.

121, §2º, I, ART. 121, §2º, I E ARTIGO 129, §1 º, II, DO CPB.

REVISÃO DA DOSIMETRIA
. IMPOSSIBILIDADE. PRIMEIRA FASE -
IMPOSSÍVEL A COMINAÇÃO DA PENA-BASE PRÓXIMO AO MÍNIMO LEGAL,

TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS E QUE APRESENTAM A DEVIDA FUNDAMENTAÇÃO (CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME).
QUANTUM
COMINADO PROPORCIONAL À CONDUTA DO APELANTE.
SEGUNDA FASE -

VERIFICA-SE QUE, ATENDENDO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE, O MAGISTRADO REDUZIU A PENA NA FRAÇÃO DE 1/8 PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE. PRECEDENTES DO STJ.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Vistos, etc...

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos seis

dias do mês de março

do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª.
Vânia Lúcia Carvalho da Silveira.

Belém/PA, 06 de março de 2023.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
JOSE ANTONIO SOARES BEZERRA
, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da Vara Única de Oriximiná
, que o condenou a cumprir pena de
25
(vinte e cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão,
em regime inicial
fechado
, pela prática dos crimes tipificados no

artigo 121, §2º, I, art. 121, §2º, I e artigo 129, §1 º, II, do CPB.

Na
denúncia,
ID 11372717, o Ministério Público relatou que na data de 13/01/2019, por volta das 05:00h, o denunciado, com
animus necandi
, ceifou a vida das vítimas Frank Jorge da Silva e do homem conhecido como “Mãozinha”, além de ter tentado matar Francisco Reis Lemos, todos por motivo torpe.

Prossegue a denúncia, relatando que no dia anterior, por volta das 18:00h, as vítimas estavam ingerindo bebida alcoólica em frente ao antigo Mercado Municipal, localizado na Rua 24 de dezembro, quando o acusado, vestido com uma camisa vermelha, aproximou-se e pediu dinheiro para o “Mãozinha”.

Em resposta, a vítima declarou que não daria dinheiro para “vagabundo”, razão pela qual José Antônio ameaçou-o dizendo: “Tu vais ver só uma coisa”. Ao encerrarem o diálogo, as vítimas, que eram moradores de rua, deitaram-se no chão, apoiadas em um grande caixote e dormiram.

Por volta de 05:00h, munido de uma faca com cabo de madeira, José Antônio retornou ao local e foi até onde as vítimas estavam deitadas. Frank foi atingido com três golpes na região toráxica, além de outros ferimentos pelo corpo, tendo ainda declarado: “Ai! Tu me furaste, seu desgraçado!”. Ato contínuo, “Mãozinha” foi lesionado com dois golpes de faca na região toráxica, além de ferimentos em outras partes do corpo. Ambos não resistiram aos ferimentos e evoluíram a óbito.

Ao dirigir-se à vítima Francisco, o acusado encontrou-a dormindo de bruços e desferiu um golpe de terçado em suas costas, sem que, no entanto, tenha conseguido atingir sua intentada criminosa, haja vista que o ofendido foi socorrido e submetido ao tratamento médico necessário.

A Polícia foi acionada e, em diligências, localizou o acusado na Praça de Santo Antônio, enquanto tentava assaltar pessoas que estavam no local.

Em sede policial, o denunciado confessou a autoria delitiva.

Assim, o representante do
Parquet
pugnou pela condenação de
JOSE ANTONIO SOARES BEZERRA
, como incurso nas sanções punitivas do
artigo 121, § 2º, I, do CP, contra as vítimas Frank e “Mãozinha”, e art. 121, §2º, I, c/c art. 14, II, ambos do CP, contra a vítima Francisco.

Em ID 11372725- fls. 08/09, recebida a denúncia em 05/02/2019;

Em ID 11372729 – fls. 06/08, sentença de pronúncia proferida no dia 26/08/2019;

Em ID 11372784, Ata de Julgamento do Tribunal do Júri;

Em ID 11372771, Sentença.

Em
razões recursais,
ID 11372808, requereu a defesa a reforma da sentença combatida, de forma a readequar a dosimetria da pena.

Em sede de
contrarrazões,
ID 11372812, o Ministério Público Estadual manifestou-se pelo total improvimento

do recurso interposto.

Nesta
Instância Superior,
ID 11531327, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual manifestou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do

recurso de apelação.

É o relatório.

Encaminhem-se os autos à revisão.

Com inclusão da Pauta do Plenário Virtual.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de Recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
JOSE ANTONIO SOARES BEZERRA
, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da Vara Única de Oriximiná
, que o condenou a cumprir pena de
25
(vinte e cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão,
em regime inicial
fechado
, pela prática dos crimes tipificados no

artigo 121, §2º, I, art. 121, §2º, I e artigo 129, §1 º, II, do CPB.

Atendidos aos pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso e, não havendo questão preliminar, passo à análise do mérito.

REVISÃO DA DOSIMETRIA –

Requer o apelante a fixação da pena-base próximo ao mínimo legal, diante da ausência de fundamentação idônea para valoração negativa do vetor atinente à culpabilidade, bem como a exasperação na fração de 1/6 na segunda fase da dosimetria.

No direito brasileiro a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à
garantia da individualização da pena
,
encartada no
artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988,
segue ao critério trifásico previsto no
artigo 68 do Código Penal
, onde primeiro se fixa a pena-base, à luz das circunstâncias judiciais elencadas no
artigo 59 do Código Penal
; em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e aumento de pena.

Para a análise do que fora alegado pela defesa, entendo necessário que se traga aos autos excerto da sentença, especificamente no que concerne à dosimetria da pena, vejamos:

“(...)
O réu, ao cometer o crime, agiu com
CULPABILIDADE em grau intenso, visto que se armou de arma branca (faca)
, demonstrando absoluta intenção de matar a vítima.
(...) ”

É cediço que ao julgador de primeiro grau, na 1ª fase da individualização da pena, não é dada a possibilidade de exasperar a pena-base com alicerce em referências vagas e genéricas, conforme entendimento assestado nos Tribunais Superiores.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a saber:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. PENA-BASE. AUSÊNCIA DE RECUPERAÇÃO TOTAL DA RES. LUCRO FÁCIL. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. CIRCUNSTÂNCIAS INERENTES AO PRÓPRIO TIPO PENAL. REDUÇÃO DA PENA QUE SE IMPÕE. PRESCRIÇÃO. ACÓRDÃO QUE CONFIRMA A CONDENAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime ou com base em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação.
2. (...). (AgRg no REsp 1819373/PA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/10/2019, DJe 25/10/2019) (
GRIFEI
).

Sendo igualmente de conhecimento comum que no 1º estágio da individualização da pena o julgador dispõe da chamada discricionariedade juridicamente vinculada onde, sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal, consoante leciona Guilherme de Souza Nucci
(Código Penal Comentado. 11ª Edição. Editora Revista dos Tribunais: p. 414)
:

Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando à suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) [...].

Na perspectiva valorativa da pena, “a presença de apenas uma circunstância judicial negativa pode, a depender do caso, autorizar a fixação da pena-base acima do mínimo”
[STF, RHC 178516 AgR-segundo, Rel. Min. GILMAR MENDES, Publicação: 18/03/2020].

Aqui, convém mencionar que “a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada, devendo o magistrado eleger a sanção que melhor servirá para a prevenção e repressão do fato-crime praticado, exatamente como realizado na espécie”
[STJ, AgRg no HC 554.740/SP, Rel. Min. JORGE MUSSI, Publicação: 23/03/2020].

Segundo o doutrinador
Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado, 11ª Edição, Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 418),

in verbis
:
é defeso ao magistrado deixar de levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no art. 59, caput, para a fixação da pena-base. Apenas se
todas
forem favoráveis, tem cabimento à aplicação da pena no mínimo. No mesmo sentido, Cleber Masson (Direito Penal Esquematizado, 2ª Edição, Editora Método: p. 592), ensina, in verbis: Somente quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu a pena deve ser fixada no mínimo legal [...].

Na hipótese, observo que a
culpabilidade
extrapola ao que é comum ao tipo penal, haja vista que as vítimas foram atingidas por vários golpes de faca, o que revela o excesso de violência utilizado pelo apelante.

No mesmo sentido, colaciono jurisprudência Pátria, a saber:

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. OCULTAÇÃO DE CADÁVER. DOSIMETRIA QUANTO AO DELITO DE HOMICÍDIO. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
CULPABILIDADE. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. EXCESSO DE VIOLÊNCIA EMPREGADA. VÍTIMA ATINGIDA POR VÁRIOS GOLPES DE ARMA BRANCA. FUNDAMENTO IDÔNEO. NEGATIVAÇÃO MANTIDA.
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MODUS OPERANDI. MANUTENÇÃO DA NEGATIVAÇÃO. CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. VETORIAL DEVIDAMENTE CONSIDERADA EM PREJUÍZO DA APELANTE. PREJUÍZOS INTENSOS NA CONVIVÊNCIA FAMILIAR. FILHO QUE TEVE O PAI ASSASSINADO PELA PRÓPRIA MÃE. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CONFISSÃO QUALIFICADA. UTILIZAÇÃO PELO MAGISTRADO NA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO APENAS EM PREJUÍZO DA RÉ. NECESSIDADE DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 545 DO STJ. PLEITO DE AFASTAMENTO DA AGRAVANTE CONSTANTE NO ART. 61, II, E, DO CP. IMPOSSIBILIDADE. AGENTE ERA CÔNJUGE DA VÍTIMA. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (TJ-AL - APR: 07001030420178020045 AL 0700103-04.2017.8.02.0045, Relator: Des. José Carlos Malta Marques, Data de Julgamento: 09/06/2021, Câmara Criminal, Data de Publicação: 14/06/2021) (GRIFEI).

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DOSIMETRIA DA PENA – AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL DA CULPABILIDADE – IMPROCEDÊNCIA – RECONHECIMENTO DE TRÊS QUALIFICADORAS – POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE UMA PARA MAJORAR AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA E DAS DEMAIS COMO CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – MEIO CRUEL – INTENSA DOR E SOFRIMENTO – NECESSIDADE DE MAIOR REPROVAÇÃO DA CONDUTA – UTILIZAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 PARA O CÔMPUTO DE CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – IMPERTINÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE FRAÇÃO PREVISTA EM LEI PARA O RECRUDESCIMENTO DA PENA -BASE – PRUDENTE E FUNDAMENTADA DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR – OBSERVÂNCIA DE PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO – PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DAS PENAS – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PERTINÊNCIA – DEFENSORA DATIVA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Tratando-se de crime de homicídio, o reconhecimento, pelos jurados, de duas ou mais qualificadoras, permite a utilização de uma delas para majorar os limites mínimo e máximo da reprimenda e das demais como circunstâncias judiciais desfavoráveis.
O deferimento de diversos golpes de arma branca contra a vítima, causando-lhe intensa dor e sofrimento, é fator que justifica a valoração desfavorável da culpabilidade e o consequente recrudescimento da sanção basilar.
Diferentemente do que ocorre em relação às causas de aumento e de diminuição de pena, as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, caput, do Código Penal, valoradas na primeira fase da dosimetria da pena, não são vinculadas a frações predeterminadas, ficando o acréscimo sujeito à prudente discricionariedade do magistrado sentenciante, que deverá tão somente observar as particularidades do caso concreto e os princípios da proporcionalidade e da individualização das penas. Sendo o réu representado por defensor dativo, impõe-se a fixação de honorários em benefício do causídico pela apresentação de razões de apelação. (TJ-MT 00032722020178110100 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 11/05/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/05/2022) (GRIFEI).

Desta forma, observando que a circunstância judicial epigrafada se encontra devidamente fundamentada,
não acolho
o pedido de fixação da pena-base próximo ao mínimo legal.

Quanto ao pedido para que seja aplicada a fração de 1/6 na segunda fase da dosimetria, tenho que não há como ser acolhido, pois verifica-se que, atendendo aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, o magistrado reduziu a pena na fração de 1/8 para cada circunstância atenuante.

Frise-se que a utilização da fração epigrafada não se mostra desproporcional, estando, inclusive, de acordo com os parâmetros utilizados pelo STJ, senão, vejamos:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. NÃO CABIMENTO. ROUBO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE MAJORADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. MAUS ANTECEDENTES. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. FRAÇÃO DESPROPORCIONAL. ALTERAÇÃO DA PENA. CONFISSÃO PARCIAL. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE. SÚMULA 545/STJ. COMPENSAÇÃO INTEGRAL COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal - STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça - STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal. 2. A dosimetria da pena deve ser feita seguindo o critério trifásico descrito no art. 68, c/c o art. 59, ambos do Código Penal, e, no caso do delito de roubo, deve ser observada a gravidade do delito, cabendo ao Magistrado aumentar a pena de forma sempre fundamentada e apenas quando identificar dados que extrapolem as circunstâncias elementares do tipo penal básico, verificando os limites mínimo e máximo, de 4 a 10 anos de reclusão. Na hipótese, verifica-se que a majoração da pena-base pelas instâncias ordinárias mostra-se desproporcional, pois foi majorada em 1/2 com base em duas circunstâncias do crime; razoável, portanto, majorá-la em 1/6 para cada circunstância desfavorável, de acordo com o entendimento desta Quinta Turma, restando a pena-base fixada em 5 anos e 4 meses de reclusão e 13 dias-multa. 3. A confissão parcial do réu configura a atenuante do art. 65, III, d, do Código Penal quando utilizada na formação da convicção do Magistrado. Nesse sentido: HC n. 337.662/RJ, Relator Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 01/08/2016. 4. Esta Corte Superior de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.341.370/MT, sob o rito dos recursos repetitivos (art. 543-C, do Código de Processo Civil), uniformizou o entendimento de que é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência. No entanto, no caso em apreço, incabível a compensação total entre a a confissão e a reincidência, por se tratar de réu reincidente específico, com várias condenações anteriores transitadas em julgado. Dessa forma, necessário o redimensionamento da pena do paciente. Na primeira fase, fixo a pena-base em 5 anos e 4 meses de reclusão, mais o pagamento de 13 dias-multa
. Na segunda fase, compensando parcialmente, mantenho o aumento na fração de 1/6 pela recidiva e
reduzo na fração de 1/8 pela incidência da atenuante da confissão,
resultando a reprimenda em 5 anos, 5 meses e 10 dias.
Por último, na terceira fase, levando-se em consideração a exasperação da reprimenda em 1/3, em razão das majorantes de emprego de arma e concurso de agentes, torno-a definitiva em 7 anos, 3 meses e 3 dias de reclusão, além do pagamento de 17 dias-multa. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para limitar o recrudescimento da pena-base do paciente ao patamar de 1/6 para cada circunstância judicial negativa, bem como reconhecer a atenuante da confissão, compensando-a parcialmente com a agravante da reincidência, redimensionando a reprimenda do paciente, que se torna definitiva em 7 anos, 3 meses e 3 dias de reclusão, além do pagamento de 17 dias-multa. (STJ - HC: 296562 SP 2014/0137897-1, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 22/08/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/09/2017) (GRIFEI).

Dessa forma, rejeito a pretensão recursal em análise.

Ante o exposto,
conheço
do recurso e, acompanhando o parecer ministerial,
lhe nego provimento
, mantendo integralmente a r. sentença condenatória ora objurgada.

É como
voto
.

Belém, 06 de março de 2023.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 14/03/2023